Tribunal: TJBA
Processo: 8052402-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052402-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA LUCIA JANDIROBA FERREIRA Advogado(s): JEMYMA JANDIROBA FERREIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública aposentada, visando à reforma de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória para determinar, de forma imediata, o pagamento do piso salarial do magistério estadual. O recurso foi interposto tempestivamente e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo cabível nos termos do art. 1.015, I, do CPC, por impugnar decisão que versa sobre tutela provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar que antecipe os efeitos da tutela final, determinando o pagamento imediato do piso salarial do magistério estadual à servidora pública aposentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 4. A medida pleiteada apresenta natureza satisfativa, pois antecipa integralmente o provimento final, esgotando o objeto da demanda, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. 5. Não se verifica a presença de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que eventual procedência do pedido ao final da ação assegurará a percepção dos valores, inclusive retroativamente, sem prejuízo à parte autora. 6. A jurisprudência consolidada admite a concessão de medidas urgentes contra a Administração Pública, mas impõe limites legais que devem ser observados, especialmente quando o provimento pleiteado se confunde com o mérito da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052402-67.2024.8.05.0000, tendo como Agravante ANA LUCIA JANDIROBA FERREIRA e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE Relator EJP/01